Tribunal: TJSP
Processo: 2087451-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Soltura pela pandemia Covid19 – Não cabimento - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2087451-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba,
em que é paciente PABLO SILVA DE OLIVEIRA e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087451-34.2020.8.26.0000 - Voto no 22.059
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2087451-34.2020 - Itaquaquecetuba
Impetrantes: Fernando Nicolás Penco Juvé e Rafael Gonzaga
Paciente: Pablo Silva de Oliveira
Voto no 22.059
HABEAS CORPUS
Prisão preventiva - Presença de
pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no
cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência
de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Soltura
pela pandemia Covid19 Não cabimento - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Fernando Nicolás Penco Juvé, defensor público, e
Rafael Gonzaga, estagiário de direito, em favor de PABLO SILVA DE
OLIVEIRA, denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, sob alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por
parte do Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Itaquaquecetuba.
Em resumo, pretende, liminarmente, revogação
da prisão preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura,
ante o excesso de prazo para formação da culpa.
Aponta, ainda, o alto risco contágio pelo vírus
do
COVID-19,
especialmente
em
razão
da superlotação e
insalubridade dos presídios, bem como pelo fato do crime não ter
envolvido violência ou grave ameaça.
Por fim, pleiteia pela imposição de medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087451-34.2020.8.26.0000 - Voto no 22.059
3
cautelares diversas do cárcere previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 30/31) e prestadas as
informações (fls. 37/54), opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, pela denegação da ordem (fls. 57/62).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita ao
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhes são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação penal em trâmite,
após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi preso em flagrante e denunciado como
incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei de
Drogas, porque, em tese, no dia 08 de outubro de 2019, por volta das
13h12min, na rua Capinzal, no 01, vendia e trazia consigo, para fins
de tráfico, 23 (vinte e três) porções de cocaína, pesando 16,79g, 69
(sessenta e nove) porções de crack, pesando 9,7g e 59 (cinquenta e
nove) invólucros contendo maconha, com peso de 141,66g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
(cf. fls. 42/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087451-34.2020.8.26.0000 - Voto no 22.059
4
Levando-se em conta a necessidade de
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
aplicação da lei penal, não é o caso, na hipótese concreta dos autos,
de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da
ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
decretar a prisão preventiva, sob o seguinte fundamento:
“(...) A considerável quantidade de drogas, aliada à
natureza das drogas, bem como pelo fato de o autuado
ser
reincidente
específico,
inclusive
teria
sido
beneficiado com o regime aberto, revelando a
necessidade de se converter a prisão em flagrante em
prisão preventiva, tendo em vista a ordem pública,
impedindo que o autuado continue a distribuir drogas
com efeitos tão nefastos. Também para garantir a
instrução processual penal e a fatura penal e a fatura
aplicação da lei penal (...)” (cf. fls. 38/39).
Nota-se, portanto, que não há nenhuma
irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva, o que
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido, com ofensa a sua liberdade individual.
Tal decisão enfrentou o tema, convertendo a
prisão em flagrante em preventiva, prestando ao fim que se destina,
na medida em que segrega cautelarmente agente que praticou, em
tese, grave crime de tráfico de drogas, crime dessa natureza que vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087451-34.2020.8.26.0000 - Voto no 22.059
5
causando intranquilidade e desassossego social, colocando em
polvorosa a ordeira população.
Ademais, conforme entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a quantidade de drogas apreendida com
o paciente, por si só, seria fundamento idôneo para justificar a
constrição cautelar (HC 397178/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em
01/06/2017).
Outrossim, o paciente é reincidente o que
evidencia sua periculosidade e personalidade voltada à criminalidade,
ou seja, sua vida anteacta faz crer que sua índole está voltada ao
crime. Presentes estão, portanto, vários pressupostos do art. 312 do
Código de Processo Penal para sua manutenção no cárcere, quais
sejam, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal
e, principalmente, para assegurar a aplicação da lei penal, visto ser o
paciente reincidente, e que não passou despercebido pelo Juiz a quo.
Não se mostra adequada, ainda, a aplicação de
qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do Código de
Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas
medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da
prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Nesse sentido, já decidi anteriormente:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Liberdade
provisória - Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere
-
Despacho
suficientemente
fundamentado
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087451-34.2020.8.26.0000 - Voto no 22.059
6
Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão
-
Ordem
denegada. (Habeas
Corpus
no
2227012-78.2017.8.26.0000; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
14.12.2017)(grifos nossos)
Por
fim,
a
Pandemia
provocada
pelo
coronavírus não implica em concessão automática de prisão
domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à
decisão fundamentada do magistrado, como no caso em apreço.
Ademais, o paciente não possui idade igual ou
superior a sessenta anos, não se comprovou que seja soropositivo
para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças
respiratórias, cardíacas ou outras imunossupressoras ou suscetíveis
de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19, ou que o
estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não dispõe
de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição, ou como é o
caso dos autos.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62,
de 18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça pen
al e socioeducativo, contudo, isso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087451-34.2020.8.26.0000 - Voto no 22.059
7
implica
automática
substituição
da
prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social,
causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida. No caso em exame, ao
que parece, ao menos nesse exame perfunctório
próprio deste momento processual, não houve a
demonstração de tais pressupostos.” (STJ Habeas
Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca Publicação
no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno
curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos
da prisão cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator